Tribunal: TJDFT
Processo: 0033495-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033495-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HENRY GREIDINGER CAMPOS, CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI RECORRIDO: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por CLÍNICA GERAL E ORTOPÉDICA SUDOESTE EIRELLI e HENRY GREIDINGER CAMPOS no ID 23531746, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024